Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo. Autoria e materialidade. Comprovadas. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Reconhecimento pessoal. Testemunhas. Fragmentos de impressões digitais. Provas convergentes. Desclassificação para o crime de receptação. Inviabilidade. Atenuante inominada. Saúde mental do acusado. Não incidente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, I, do Código Penal. A pena restou estabelecida em 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, além de 53 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal, sem substituição por penas restritivas de direitos, tampouco suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais. Mantida a segregação cautelar. Sem atribuição de valor indenizatório mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão (i) aferir se há nos autos elementos de provas que demonstrem, de modo satisfatório, indícios suficientes de autoria e materialidade do crime em que incurso o apelante; (ii) Subsidiariamente, desclassificar a conduta para o crime de receptação; (iii) aplicar a causa de diminuição de pena do art. 66, do CP.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que o réu, mediante violência e grave ameaça, atuando em concurso de pessoas e restringindo a liberdade da vítima, subtraiu-lhe os bens, preenchendo, integralmente, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, I, do Código Penal.
4. O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, longe de constituir elemento isolado, encontra amparo em um conjunto probatório harmônico que reforça a autoria delitiva.
5. O fato de a testemunha policial não ter presenciado diretamente a execução do crime, não retira a credibilidade ou utilidade de seu depoimento, uma vez que sua atuação se concentrou na fase investigativa subsequente, ocasião em que foram esclarecidas circunstâncias relevantes para a elucidação dos fatos, inclusive a dinâmica de localização do veículo subtraído e o contexto em que este foi encontrado.
6. No que concerne aos fragmentos de impressões digitais terem sido encontrados em uma sacola plástica e não diretamente no veículo, embora a Defesa alegue não haver vínculo seguro entre o réu e o automóvel roubado, é certo que a prova técnica deve ser apreciada em conjunto com os demais elementos dos autos, não se exigindo que a perícia, isoladamente, esgote a demonstração da autoria. Assim, a ausência de conclusão pericial definitiva não tem o condão de invalidar o acervo probatório global, o qual se apresenta suficiente para manter o juízo condenatório.
7. Não há suporte fático-jurídico para a pretendida desclassificação para o crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, uma vez que o acervo probatório evidencia participação na prática do roubo e não apenas adesão posterior à vantagem ilícita.
8. Não há que se falar em aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal, pois a mera existência de diagnóstico psiquiátrico desacompanhado de repercussão sobre a capacidade de autodeterminação do agente não autoriza o abrandamento da reprimenda, sobretudo quando a perícia é conclusiva no sentido de que tais condições não influenciaram a prática delitiva.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.